Tribunal: TJPA
Processo: 0803001-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803001-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODAIZA NEVES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II E IV DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA. O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO ANTE O FATO DE JÁ TER SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA Nº. 21 DO STJ.

EXCESSO DE PRAZO NA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO § U, DO ART. 316 DO CPP.
IMPROCEDENTE
.
MEDIDA CAUTELAR QUE VINHA SENDO DEVIDAMENTE REAVALIADA, TENDO O MAGISTRADO SE MANIFESTADO SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTOS QUE FORAM ENVIADOS A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, O QUE JÁ OCORREU, ESTANDO SOMENTE NO AGUARDO DOS TRÂMITES LEGAIS PARA RETORNO À COMARCA DE ORIGEM. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO SENTIDO DE QUE A FALTA DE REAVALIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS NÃO GERA DIREITO À REVOGAÇÃO AUTOMÁTICADA PRISÃO.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS
COMPROVADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA RESGUARDAR AS TESTEMUNHAS, ALÉM DO FATO DE A

PACIENTE TER SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA, PERMANECENDO FORAGIDA POR CERCA DE 05 ANOS, DEMONSTRANDO SUA FALTA DE INTERESSE EM CONTRIBUIR COM O PROCESSO, O QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
e
denegação
d
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmª. Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023
.

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ODAÍZA NEVES DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Alegam os impetrantes, ID

12826852, em síntese,
que a Paciente se encontra presa a tempo muito superior ao razoável, uma vez que se encontra custodiada desde o mês de agosto de 2020, se mostrando carente de contemporaneidade o decreto prisional, principalmente pelo fato de não mais subsistirem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente, afirmam, em razão dos requisitos pessoais favoráveis da paciente que é tecnicamente primária, possui residência fixa, ocupação lícita e se manifesta em todos os atos processuais para os quais é intimada, sendo a manutenção de sua prisão por tão longo tempo evidente antecipação de pena, sendo de largo conhecimento que a prisão cautelar é medida excepcional, restando evidente o excesso de prazo na manutenção de sua custódia.

Afirmam ainda que restaram preenchidos os requisitos o art. 312 do CPP na decisão de custódia, mostrando-se mais uma vez ilegal a custódia, uma vez que inexiste nos autos comprovação de que a paciente tenha ameaçado qualquer testemunha ou cause embaraço ao andamento processual, devendo ser devidamente respeitado o princípio da presunção de inocência, mormente em razão da negativa da paciente de qualquer participação no crime do qual está sendo acusada, sendo acusada de participação em um crime sem qualquer prova ou justa causa, restando claro, alegam, que tais circunstâncias, associadas a outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes a acautelar a ordem pública.

Aduzem ainda que, de acordo com a Lei 13.964/19, que alterou o § U do art. 316 do CPP, a necessidade de manutenção da prisão preventiva há que ser avaliada a cada 90 dias, não tendo a autoridade coatora cumprido com tal dever desde o mês de junho de 2022, ou seja, por período superior ao triplo do legalmente previsto.

Sustentam ainda que a paciente se encontra com a saúde debilitada, pois está com tuberculose, transtorno mental, depressão e hipertensão e não faz nenhum tratamento, além de queixar-se de febre, cansaço e tosse, além de ter indicativo para cirurgia em razão de dores abdominais.

Requereu, liminarmente, a substituição da medida gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente recebidos no gab. da Desª. Vânia Silveira, sendo encaminhado à redistribuição em razão da prevenção desta relatora, sendo a prevenção acolhida em ID 12896172, mesma oportunidade em que foram requeridas informações à autoridade coatora que as prestou em documento de ID 12997449/7462, após o que restou denegado o pedido liminar, em decisão de ID 13031854.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13071274, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ODAÍZA NEVES DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Insurgem-se os impetrantes contra a manutenção da prisão da paciente, alegando excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, mormente em razão de ausência de provas acerca da participação da paciente no crime pelo qual se encontra presa, de suas condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, bem como pelo fato de o magistrado singular não vir cumprindo com a determinação legal de reanálise trimestral da necessidade de manutenção da custódia.

Da alegada ausência de provas da prática, pela paciente, do crime pelo qual se encontra presa preventivamente,

No que concerne à alegação de ausência de provas acerca de autoria, ou participação, no crime de homicídio pelo qual a paciente está presa,
entendo que tal análise, acerca da existência ou não de provas acerca da prática/participação no referido crime, não se mostra cabível em sede de
Habeas Corpus -
que não comporta dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, pois esta via não é própria ao
revolvimento de provas. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
(...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe em sede de
Habeas Corpus
, o revolvimento de matéria fática ou dilação probatória. Desse modo, a análise da alegação de que não há provas acerca de autoria ou mesmo participação da paciente na conduta delitiva, demandaria revolvimento de provas, o que não é cabível nesta via estreita e de cognição sumária, não havendo nos autos nada a levar esta julgadora,
primo ictu oculi
, a tal conclusão, o que poderia ensejar uma decisão
ex oficio
, porém, este não é o caso dos autos.

No que tange à alegação de excesso de prazo à manutenção da prisão preventiva
, que, segundo os impetrantes perdura desde junho de 2020,

verifico que tal não ocorre, pois, como se depreende das informações prestadas pelo

magistrado singular, a prisão preventiva, como se denota da documentação acostada aos autos pelo magistrado singular em suas informações, foi decretada ainda no ano de 2015, só vindo a ser cumprida no ano de 2020 em razão de, por todo este lapso temporal, a paciente se encontrar foragida, sendo, portanto, a manutenção de sua custódia necessária à regular instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Ademais, já restou proferida sentença de pronúncia, tendo a paciente recorrido de tal decisão em Recurso em Sentido Estrito, julgado em 13/02 último, estando o feito somente no aguardo dos trâmites necessários para seu retorno à Comarca de origem, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, que assim determina:

PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

Há que se considerar, ainda, que a contagem dos prazos processuais não ocorre de forma aritmética e que circunstâncias especiais, atinentes ao caso em concreto, devem ser consideradas, como, por exemplo, a pluralidade de réus, de testemunhas e de atos processuais a serem produzidos, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS NOS AUTOS DO RHC N. 133.835/RJ E RHC N. 132.609/RJ. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. INTERFERÊNCIA NA SESSÃO PLENÁRIA. PANDEMIA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES FORENSES. NOVA SESSÃO DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NA REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – A anterior apreciação, por esta eg. Corte Superior, da alegada inidoneidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação do decreto prisional e de contemporaneidade da medida, além de excesso de prazo na formação da culpa tanto no RHC n. 133.835/RJ quanto no RHC n. 132.609/RJ, evidencia o propósito deste mandamus de nova apreciação, indicando, assim, o não cabimento da insurgência.

II – O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores.

III – No caso, embora pronunciado o recorrente em 19/7/2018, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo que se levar em conta o pedido defensivo de desmembramento ante a habilitação de novo patrono, que alegou impossibilidade de realizar a sessão plenária então iniciada em 30/10/2019. Ademais, a interferência na sessão plenária, pelo registro fotográfico dos jurados pelo parente de um dos acusados, ensejou a dissolução e remarcação do julgamento para o dia 16/6/2020, que não ocorreu em virtude da paralisação nos mais variados setores, inclusive no Poder Judiciário, pela crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos. Por fim, a sessão plenária está designada para o dia 13/4/2021, de modo que não está configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

IV – O aventado excesso de prazo para a revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP) não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, muito embora a matéria não tenha sido apreciada, consoante informações prestadas a revisão nonagesimal da prisão preventiva foi realizada por decisão proferida em 23/2/2021.

V – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.872/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Denota-se, portanto, ausência de desídia ou inércia do Poder Judiciário a justificar a alegação de excesso de prazo, estando o feito em plena marcha e a demanda já próxima de um deslinde.

Quanto ao alegado excesso de prazo na reanálise da necessidade de manutenção da medida restritiva, nos termos do § U, do art. 316 do CPP
, tem-se que este também não resta configurado, pois, conforme informado pelo magistrado singular, esta vinha sendo regularmente feita, só não ocorrendo após remessa dos autos à Corte Estadual para julgamento do Recurso apresentado pela paciente, como se depreende do excerto das informações que colaciono a seguir:

“Nas datas de 23.10.2020, 02.02.2021, 15.06.2021, 21.06.2021, 24.09.2021, 24.11.2021 e 18.02.2022, este juízo manteve a prisão preventiva da acusada, por entender ainda presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar conforme decisões em anexos.”

Imperioso ressaltar que na sentença de pronúncia, proferida em 20/06/2022, o magistrado manteve a prisão preventiva da paciente, tendo deixado de analisar sua necessidade somente em razão de os autos terem subido ao Tribunal para julgamento do RESE, como já relatado, não havendo que se falar em excesso de prazo, mormente pelo fato de o STF já ter pacificado o entendimento de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, não gera direito à revogação automática da prisão. Vejamos a jurisprudência:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA ( CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO) NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora. II – A complexidade da causa penal pode justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie. III –
A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 197730 GO 0125705-53.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/05/2021)

Denota-se, portanto, que eventual demora na reavaliação da medida não implica em revogação automática desta, devendo, contudo, o magistrado singular reanalisar a legalidade desta.

Acerca da alegação de falta dos requisitos do art. 312 do CPP para o decreto e manutenção da custódia da paciente
, tenho que é possível a manutenção do decreto cautelar quando presentes indícios de autoria, comprovada materialidade e necessidade concreta da prisão e a decisão singular se mostra devidamente fundamentada, como no caso dos autos, já tendo nesse sentido se manifestado a jurisprudência do STJ, pois este reconhece que a certeza se faz necessária somente para o édito condenatório, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, qual seja, a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, no qual o agente, policial penal, teria ceifado a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo deflagrado em via pública, pelas costas, o qual a teria atingido na cabeça, pelo fato de estar incomodado com o comportamento dela e de seus amigos durante uma festa de aniversário que acontecia em um imóvel vizinho. Ressalta-se que os adolescentes não estariam praticando nenhuma conduta ameaçadora ou violenta em direção ao acusado, que estava em sua residência e teria buscado resolver uma contenda de vizinhança mediante a utilização de arma de fogo que portava em razão do cargo público que exerce.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, imperiosidade essa que não é afastada pelo mero fato de supostamente o agente ter se entregado espontaneamente às autoridades policiais.

Ademais, verifica-se que não há se falar em ilegalidade por possível antecipação do mérito pelo Juízo de primeiro grau, uma vez ser necessária, para fins de demonstração do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, a promoção de considerações acerca dos elementos do caso concreto, contidos nos autos, sob pena de se configurar uma decisão genérica e inidônea, o que é repudiado pela
jurisprudência
pacífica desta Corte.

4. As circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o paciente portador de condições pessoais favoráveis, conclusão que não é ilidida pelo simples fato de ter transcorrido o lapso temporal de 15 dias entre a decisão do Juízo plantonista que deferiu a liberdade provisória e o decreto prisional proferido pelo Juízo natural da causa (após requerimento do Ministério Público), período durante o qual se alega que o acusado teria cumprido todas as cautelas a ele impostas.

[...]

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 627.971/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

Tem-se, no caso dos autos, que são fortes os indícios de participação da paciente no crime que lhe está sendo imputado, havendo extrema necessidade de resguardo das testemunhas, restando necessária a manutenção de sua segregação.

Tem-se ainda que a prisão da paciente resta fulcrada em título novo, decisão de pronúncia, estando esta concretamente fundamentada, restando demonstrada a real necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a medida sido decretada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela evidente necessidade de resguardo das testemunhas,
não havendo que se falar em falta de justa causa, em excesso de prazo ou falta de fundamentação, sendo por oportuno ressaltar que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade das testemunhas, não há que se falar em revogação da medida, não se mostrando as
medidas cautelares do artigo

319 do CPP
suficientes no caso em apreço, sendo cediço que o magistrado não é obrigado a concedê-las, ficando tal decisão a seu livre arbítrio e no caso dos autos tem-se devidamente demonstradas as razões pelas quais a substituição não foi deferida, sendo neste sentido a jurisprudência,
AgRg no HC n. 745.729/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta

Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.

No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente
, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço, em parte, do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/03/2023